Tribunal: TCU
Processo: 031.735/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis contra o Acórdão 7.064/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis contra o Acórdão 7064/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.